Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708190-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI AGRAVADO: MILME INVESTIMENTOS S/A DESPACHO O AGI não veio acompanhado da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento” e do comprovante de pagamento do preparo. À agravante para juntar a guia e realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR